Tribunal: TJSP
Processo: 1029052-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. Transtorno misto ansioso depressivo. Nexo causal. Laudo pericial constatou incapacidade laborativa parcial e permanente. Condições profissionais, culturais e socioeconômicas da obreira excluem-na do mercado de trabalho. Incapacidade que deve ser considerada total e permanente. Aposentadoria

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. Transtorno misto ansioso depressivo. Nexo causal. Laudo pericial constatou incapacidade laborativa parcial e permanente. Condições profissionais, culturais e socioeconômicas da obreira excluem-na do mercado de trabalho. Incapacidade que deve ser considerada total e permanente. Aposentadoria devida.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 43 da Lei 8.213/91. Ausentes parcelas que superem o quinquênio legal.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
TUTELA ANTECIPADA. Determinação de implantação do benefício.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO O REEXAME NECESSÁRIO.